Tribunal: TJDFT
Processo: 0748275-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 para reconhecimento da causa de diminuição; e (ii) estabelecer se é possível a concessão de regime mais brando, substituição da pena ou permissão para recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito defalsamenteprejudicar o acusado.
4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para a exasperação da pena-base, tais como: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima; ou (iii) a ausência de critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Quando a exasperação não observa quaisquer desses parâmetros, admite-se o reajuste mediante a adoção do primeiro critério, em consonância com a orientação desta Turma Criminal.
5. A negociação patrimonial de elevado valor para aquisição de entorpecentes, associada à apreensão de expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 1kg de cocaína e 500g de crack), bem como à presença de elementos indicativos de mercancia, evidencia estrutura organizada e investimento econômico na atividade ilícita, revelando atuação incompatível com a prática eventual do tráfico, o que afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
6. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, baseada na necessidade de garantia da ordem pública, ainda que não possua condenações transitadas em julgado e que tenha sido fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, e § 4o, e art. 42 da Lei 11.343/2006; arts. 44, 59, 65, I, e 77 do CP; arts. 312 e 313 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.142.094/SP; AgRg no RHC 184.682/TO. TJDFT, Acórdãos 1764870; 1766963; 1766978; 1752252; 1728913; 1439908; 1715682; 1430925; 1631152; 1616238; 2034317.